Tribunal: TJDFT
Processo: 0715315-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715315-21.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURDES CONCEICAO SANTANA AGRAVADO: MARIA LUZINETE BATISTA SOUSA FERNANDES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lourdes Conceição Santana contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Maria Luzinete Batista Sousa Fernandes contra a ora agravante, Empreendimentos Imobiliários Alvorecer S.A. e outros (processo n. 0716544-92.2020.8.07.0020), rejeitou a prejudicial de prescrição suscitada pelos réus. Em suas razões recursais (ID 58044726), a agravante suscita preliminar de nulidade da decisão agravada por suposta ausência de fundamentação. No mérito, sustenta, em suma, a prescrição da pretensão da agravada. Para tanto, argumenta que já teria transcorrido o prazo prescricional decenal, o que fulminaria a pretensão da autora/agravada. Diz que não teria sido observada qualquer causa interruptiva da prescrição da pretensão da parte autora/agravada. Assevera que o feito n. 0710245-70.2018.8.07.0020, movido pela autora/agravada contra a pessoa jurídica agravante, não teria o condão de interromper o curso do prazo prescricional. Anota que os sócios não teriam integrado o polo passivo do reportado feito, de modo que não poderiam ser prejudicados pela suposta interrupção do curso do lapso prescricional. Enumera precedentes em suposto amparo aos seus argumentos. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja declarada a prescrição da pretensão da agravada, extinguindo-se o feito de origem. Preparo recolhido (ID 58044734). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque a apreciação quanto aos marcos prescricionais demanda aprofundada análise dos autos, sobretudo no que diz respeito à eventual existência de causas interruptivas do curso da prescrição, o que não se revela possível no presente instante processual. Ademais, cumpre anotar que não se observa, a princípio, perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante, sendo insuficiente, para tanto, a simples menção a supostas consequências indesejadas decorrentes da manutenção dos efeitos da r. decisão agravada. Desse modo, ausentes os requisitos para tanto, não há falar em concessão da medida liminar pleiteada. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora